Tribunal: TJSP
Processo: 1048010-64.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ISS – Sociedade de advogados sediada no Município de Natal/RN e que presta serviços a tomadoras situadas no Município de São Paulo – Competência para a cobrança de ISS é do local do estabelecimento do prestador do serviço (art. 3o da LC 116/2003) – Entendimento do E. STJ – Retenção do tributo pelas tomadoras dos serviços, em razão da ausência de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ISS – Sociedade de advogados sediada no Município de Natal/RN e que presta serviços a tomadoras situadas no Município de São Paulo – Competência para a cobrança de ISS é do local do estabelecimento do prestador do serviço (art. 3o da LC 116/2003) – Entendimento do E. STJ – Retenção do tributo pelas tomadoras dos serviços, em razão da ausência de Cadastro de Empresas de Outros Municípios (CPOM) – Inconstitucionalidade da citada exigência de cadastro (CPOM) e recolhimento de ISS pelas tomadores dos serviços ao Município de São Paulo, trazidos pela Lei Municipal no 13.701/03, com alterações promovidas pela Lei no 14.042/2005 – Tema no 1.020 do STF – Ordem concedida – Sentença mantida – Recurso Oficial não provido.